Tribunal: TJPA
Processo: 0007702-80.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5001 - Liquidação
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007702-80.2018.8.14.0040
APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO NEVES

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES INVESTIDOS – TELEXFREE – SISTEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – DECRETAÇÃO DE REVELIA QUE NÃO IMPLICA NA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente
o conjunto probatório produzido e consubstanciado nos autos, observa-se que o autor, ora apelante, n
ã
o se eximiu de comprovar seu direito
à
devolu
çã
o dos valores requeridos, restando
ausentes provas mínimas da existência do fato constitutivo do seu direito alegado
.

2-In casu, embora tenha alegado que restava impossibilitado de juntar o contrato firmado entre as partes, tal instrumento n
ã
o seria
ú
nica forma de comprovar a exist
ê
ncia do v
í
nculo, o autor poderia ter juntado aos autos o comprovante dos dep
ó
sitos e pagamentos realizados
à
empresa, ou ent
ã
o juntar quaisquer trocas de mensagens e/ou liga
çõ
es com representantes da requerida, o que n
ã
o ocorreu.

4-Assim, pelo que se depreende
, não há nenhum indicativo, seja ele ínfimo, de que existiu algum v
í
nculo entre autor e r
é
, sendo
imprescindível a presença de verossimilhança nas alegações com a exist
ê
ncia de qualquer prova que
pudesse amparar sua tese.

5-A
demais, mesmo considerando a inversão do ônus probatório, a hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de produzir a prova e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados, nos termos do dispositivo acima citado.

6-Por fim, c
umpre ressaltar
que a revelia não implica a procedência da ação por mais que o magistrado, antes do julgamento da lide, não tenha requerido mais nenhuma provid
ê
ncia de ordem probat
ó
ria, uma vez que este
deve realizar a
análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.

7-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO NEVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,
julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, tendo como ora apelado
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo realizou dois importes no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, em favor da empresa requerida, tendo sido posteriormente descoberto ser o negócio fraudulento, consubstanciado em pirâmide financeira que ficou conhecida por TELEXFREE.

Sustentou que o Ministério Público do Acre propôs Ação Civil Pública, que culminou na prolatação de sentença por meio da qual foram declarados nulos todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a TELEXFREE e os consumidores que com ela contrataram, com o consequente ressarcimento dos investimentos e bonificações que a empresa prometeu a cada contratante, razão pela qual pugnou pela devolução do montante por ele investido, devidamente atualizado.

O feito fora julgado totalmente improcedente por ausência de prova capaz de demonstrar o negócio jurídico firmado entre as partes (ID Nº 2392568).

Inconformado,
FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO NEVES
interpôs o presente recurso (ID Nº. 2392569), alegando a necessidade de reforma da sentença, posto que o Juízo de 1º grau não poderia ter julgado o feito improcedente por ausência de prova, quando em outra oportunidade havia determinado a inversão do ônus probatório, transferindo para a apelada a produção das provas.

Aduz que se encontra impossibilitado de obter qualquer prova que demonstre o negócio jurídico firmado entre as partes, vez que à época dos fatos tudo era feito de forma online, e o escritório virtual “Back Office” não está mais em funcionamento.

Sustenta que a parte apelada, apesar de devidamente citada, não apresentou qualquer manifestação/contestação, o que enseja a configuração de revelia, presumindo-se verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor na inicial.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 3142116).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Insurge-se o ora apelante contra sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou improcedente o pedido por ele formulado, de devolução de valores supostamente pagos a então empresa conhecida por TELEXFREE, nome fantasia da empresa apelada Ympactus Comercial S/A, acusada de ter operado uma fraude por meio de esquema similar a pirâmide financeira.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido e consubstanciado nos autos, observa-se que o autor, ora apelante, não se eximiu de comprovar seu direito à devolução dos valores requeridos, restando ausentes provas mínimas da existência do fato constitutivo do seu direito alegado.

Conforme se verifica, o recorrente se limitou somente a trazer cópia da ação Civil Pública de nº 0800224-44.2013.8.01.0001, no qual a parte ré fora condenada a devolver valores recebidos pelos divulgadores, tendo, entretanto, deixado de fazer prova da sua relação com a empresa requerida.

In casu, embora tenha alegado que restava impossibilitado de juntar o contrato firmado entre as partes, tal instrumento não seria única forma de comprovar a existência do vínculo, o autor poderia ter juntado aos autos o comprovante dos depósitos e pagamentos realizados à empresa, ou então juntar quaisquer trocas de mensagens e/ou ligações com representantes da requerida, o que não ocorreu.

Assim, pelo que se depreende, não há nenhum indicativo, seja ele ínfimo, de que existiu algum vínculo entre autor e ré, sendo
imprescindível a presença de verossimilhança nas alegações com a existência de qualquer prova que pudesse amparar sua tese.

Oportuno salientar que deve o autor instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados, em observância da regra prevista no art. 373 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais,
mesmo considerando a inversão do ônus probatório,
a hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de produzir a prova e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados, nos termos do dispositivo acima citado.

A respeito do tema, vejamos a Jurisprudência Pátria em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE.
DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
PROVA MÍNIMA DO ALEGADO.
Manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação, haja vista o desatendimento da determinação de emenda à inicial. Norma do art. 321, parágrafo único, do CPC.
Mesmo que considere a existência da possibilidade de inversão do ônus da prova na demanda em que alegada relação de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, competiria, no presente caso concreto, à parte demandante trazer, ao menos, prova da existência de uma relação jurídica com a parte ré.

O autor, contudo, mesmo intimado para tanto, silenciou, impondo-se a extinção do processo, por desatendimento ao disposto no art. 321 do CPC. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70078368792, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 01/08/2018) (Grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MENSAGENS INTERATIVAS E PACOTES NÃO SOLICITADOS. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Restou incontroversa a relação contratual mantida entre as partes, de prestação de serviço de telefonia móvel, na modalidade pré-pago
. O autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme preconizado pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que apontou como cobrança indevida o débito de créditos em virtude de serviços de mensagens interativas e pacotes não contratados, mas somente demonstrou o desconto de planos diários de utilização de dados e de mensagens de texto e para ligações telefônicas em valores promocionais, os quais utilizados pelo consumidor.
2. Quanto à alegada péssima qualidade do serviço de atendimento ao consumidor por telefone e pela oferta de serviços sem a integralidade das informações necessárias aos consumidores, somente indicou em sua peça inicial a realização de reclamação perante o PROCON/RS, que restou atendida pela demandada, sem que indicado qualquer protocolo de atendimento realizado em momento anterior perante a ré. 2. Não tendo produzido prova mínima acerca das cobranças impugnadas, nem mesmo para conferir verossimilhança à alegação e autorizar a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe-se a confirmação da sentença que julgou improcedente a ação. 3. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70078417649, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 09/10/2018).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEXFREE. REVELIA. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL PORQUANTO NÃO DEMONSTRADO O INVESTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71008543753, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008543753 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019)

Por fim, cumpre ressaltar que a revelia não implica a procedência da ação por mais que o magistrado, antes do julgamento da lide, não tenha requerido mais nenhuma providência de ordem probatória, uma vez que este deve realizar a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ART. 897 DO CPC. QUANTIA NÃO RELACIONADA AOS VALORES DEPOSITADOS EM CONSIGNAÇÃO.

(...)

2.
A caracterizarão de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014)”

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, que julgou o feito improcedente, por ausência de prova mínima capaz de demonstrar o direito material alegado pela parte autora.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, que julgou o feito improcedente, por ausência de prova mínima dos fatos alegados.

É COMO VOTO.

Belém, 15/07/2020